Tribunal: TJDFT
Processo: 0724363-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS. ACORDO DAS PARTES. POSSIBILIDADE.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para deferir a guarda compartilhada da menor, tendo como lar de referência o materno; regulamentar as visitas do pai à filha menor e arbitrar os alimentos devidos pelo genitor.

3. Verificando-se que, em momento anterior à prolação da sentença, o juízo a quo, acolhendo manifestação ministerial e contando com a concordância de ambas as partes, havia regulamentado provisoriamente as visitas paternas, não há razão para redução do tempo em que o genitor permanece com a filha sem que tenha sido demonstrado que a forma anteriormente estabelecida não atende aos interesses da menor.

4. Recurso conhecido e provido.